Tribunal: TJSP
Processo: 1003801-33.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
r Municipal no 140/2008 - Inteligência ratificada pela STF julgamento do RE 1.302.501 (Tema no 1.150 do STF), firmando-se a tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade" – inaplicabilidade do Tema no 606 do E. STF, por não se cuidar de emprego público – ausência de direito líquido e certo a permanecer no cargo público – sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003801-33.2023.8.26.0637; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2023

Data de publicação:

26/10/2023

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TUPÃ) – VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO DECORRENTE DA APOSENTADORIA DE SEU TITULAR – Pretensão mandamental voltada à reintegração do servidor no cargo anteriormente ocupado, diante da concessão de aposentadoria pelo RGPS em período anterior à edição da Emenda Constitucional no 103/2019 – descabimento - vacância do cargo decorrente da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TUPÃ) – VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO DECORRENTE DA APOSENTADORIA DE SEU TITULAR – Pretensão mandamental voltada à reintegração do servidor no cargo anteriormente ocupado, diante da concessão de aposentadoria pelo RGPS em período anterior à edição da Emenda Constitucional no 103/2019 – descabimento - vacância do cargo decorrente da concessão da aposentadoria prevista no art. 36, III, da Lei Complementar Municipal no 140/2008 - Inteligência ratificada pela STF julgamento do RE 1.302.501 (Tema no 1.150 do STF), firmando-se a tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade" – inaplicabilidade do Tema no 606 do E. STF, por não se cuidar de emprego público – ausência de direito líquido e certo a permanecer no cargo público – sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido.